Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC No 4/2017. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de transferência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – para o nome da autora, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais e normativos exigidos.

2. Na origem, a autora informou que sua genitora e o primeiro requerido foram agraciados pelo IDHAB com os direitos possessórios referentes ao imóvel situado na QR 116, Conjunto C, Casa 07, Santa Maria/DF, em 1992. Esclareceu que sempre residiu no imóvel juntamente com sua genitora, a qual faleceu em 2003, e que, desde então, mantém-se na posse do bem, sem oposição do primeiro requerido, e arca com todos os tributos sobre ele incidentes. Aduziu que a Administração Fazendária se nega a promover a alteração da sujeição passiva do IPTU, sob o fundamento de ausência da documentação necessária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença desconsiderou a comprovação da posse contínua e exclusiva do imóvel desde 05/07/2003 e que a documentação juntada (contracheques, comprovantes de residência, declaração de posse) é suficiente para a alteração do cadastro fiscal com suporte no art. 34 do Código Tributário Nacional e arts. 3 e 12 do Decreto 28.445/2007. Argumenta que a Instrução Normativa 4/2017 não pode prevalecer e que não constitui sua obrigação promover a abertura de inventário para comprovar posse ou alterar cadastro fiscal.

5. A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração da titularidade do IPTU de imóvel oriundo de programa habitacional da CODHAB para o nome da autora, que alega exercer posse mansa e pacífica sobre o bem desde o falecimento de sua genitora, em 2003.

6. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. O Decreto Distrital 28.445/2007, que regulamenta o IPTU no Distrito Federal, estabelece em seu artigo 6o, § 1o, que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser instruída com os documentos comprobatórios da titularidade ou da posse legítima do imóvel.

7. Tratando-se de imóvel oriundo de programa habitacional da CODHAB, a Instrução Normativa SUREC 4/2017 exige, para fins de alteração cadastral, a apresentação de certidão positiva expedida pela CODHAB ou escritura pública declaratória de reconhecimento de ocupação de imóvel público. A documentação comprobatória da titularidade ou posse legítima de bem imóvel exigida pela referida Instrução Normativa visa evitar a legitimação de ocupações irregulares. Portanto, a inscrição de imóveis no cadastro fiscal não se trata apenas de ato com finalidade arrecadatória, mas também de instrumento de controle urbanístico e de regularização fundiária.

8. No caso, a autora não apresentou qualquer dos documentos exigidos na legislação. O que se tem por demonstrado dos autos é que o imóvel em questão foi objeto de contrato de concessão de direito real de uso e encontra-se em nome do Espólio de Evanice Maria de Jesus, conforme atesta a Ficha de Cadastro Imobiliário de ID 73262629 - Pág. 2. A certidão positiva do imóvel, expedida pela CODHAB, por sua vez, informa que o primeiro demandado figura como coadquirente do bem. Neste cenário, não se pode compelir o ente público a promover, por meio de sua administração tributária, a alteração cadastral do bem, especialmente quando se trata de imóvel vinculado a programa habitacional, cuja regularização deve observar critérios objetivos e previamente estabelecidos. Nesse sentido: Acórdão 1861659, 0718518-05.2022.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.